Tribunal: TJES
Processo: 0003939-64.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003939-64.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO COOPERATIVA EMPRESARIAL IMOBILIARIA

APELADO: MARCUS ELIAS RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO CIVIL ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DOS AUTORES FINANCIAREM A TERCEIRA PARCELA AVENÇADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES GASTOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS COMPROVADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Preliminar: Ilegitimidade Passiva:

I.I.
A
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
dos Demandados
RUBENS MELANIAS DOS SANTOS e DORCAS FERREIRA DE SOUZA SANTOS, suscitada pela Recorrente, sob o fundamento de que aqueles não terem participado do Negócio Jurídico controvertido, o qual restou adquirido pela Cooperativa, não merece prosperar,
posto que os Demandados/Recorridos eram proprietários do imóvel quando celebrado o Negócio Jurídico controvertido, tendo concedido Procuração em prol de Cooperados autorizando a alienação do imóvel.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito:

II.I.
Verifica-se descabida a pretensão alusiva à aplicação da correção monetária contratual alusiva ao inciso 7.4 do Instrumento Particular entabulado entre as partes, posto que a Cláusula referenciada no dispositivo, notadamente a “5.1.1”, não trata da terceira parcela avençada, alusiva à obrigação de pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas tão somente às duas primeiras parcelas, cada qual representando o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), as quais foram adimplidas, não envolvendo, portanto, a 3ª (terceira) parcela objeto de recurso, a qual está regulamentada pela Cláusula 5.1.3.

II.II.
Resta evidente o interesse dos Autores/Recorridos em dar prosseguimento ao Negócio Jurídico controvertido, porquanto pleitearam na Exordial a determinação para que os Demandados prosseguissem com
“a lavratura e a celebração do instrumento definitivo de compra e venda com os autores, com a apresentação de todos os documentos necessários a possibilitar o financiamento do valor devido junto a Caixa Econômica Federal”
, impondo-se, portanto, o cumprimento dos incisos 3.1 e 3.2 da Sentença objurgada, devendo a Recorrente promover as ações necessárias para o cumprimento da Avença.

II.III.
No que tange aos danos materiais, a jurisprudência pátria estabelece que
“o inadimplemento injustificado na entrega da obra enseja a obrigação de ressarcir o contratante em relação aos valores por ele assumidos a título de aluguel do imóvel no qual permaneceu morando”
(TJMG; AC: 10000200065274001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020).

II.IV.

In casu
, extrai-se da documentação de fls. 105/118 que os Autores entabularam sucessivos Contratos de Locação, durante o período de 01.12.2008 a 05.03.2012, restando devidamente comprovados os valores despendidos a título de aluguéis, sendo descabida, portanto, a minoração do
quantum
em razão de suposta insuficiência probatória quanto a esta alegação recursal.

II.V.
Acerca dos danos morais, a alegação de culpa concorrente em razão do atraso no adimplemento da 3ª (terceira) parcela pelos Autores não merece acolhimento, haja vista que esse atraso decorreu do descumprimento contratual pela Recorrente, a qual não regularizou a questão documental do imóvel, impedindo que os Recorridos contraíssem o financiamento da avença.

II.VI.
A indenização por danos morais estabelecida pelo Juízo
a quo
no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável para reparar as lesões extrapatrimoniais suportadas pelos Compradores, sendo o valor, inclusive, compatível com o entendimento pátrio. Precedente.

II.VII.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais
em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pela mesma votação, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados por UNIÃO COOPERATIVA EMPRESARIAL IMOBILIÁRIA em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ab init
io
, a Recorrente
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao Demandados
RUBENS MELANIAS DOS SANTOS
e
DORCAS FERREIRA DE SOUZA SANTOS
, alegando que estes devem ser excluídos do polo passivo em razão de não terem participado do Negócio Jurídico controvertido, figurando apenas como ex-proprietários do imóvel objeto do litígio, o qual restou adquirido pela Cooperativa.

Cumpre historiar, inicialmente, que
RUBENS MELANIAS DOS SANTOS
e
DORCAS FERREIRA DE SOUZA SANTOS
adquiriram o imóvel objeto do litígio em
07.05.2002
, consoante documento de fls. 49/59.

Sucessivamente, em
26.08.2002
, os proprietários primitivos nomearam e constituíram como Procuradores os Srs. ELIZEU FERREIRA DE SOUZA, SEBATIÃO ESTEVAM RECCEPUTI e JOSÉ OSMAR ZANI, a teor da
Certidão
registrada em Cartório (fl. 202), conferindo plenos poderes para alienar o imóvel, o qual restou vendido para a
UNIÃO COOPERATIVA EMPRESARIAL IMOBILIÁRIA
,
em
29.09.2011
, através desses mesmos Procuradores, consoante extrai-se da Escritura de Compra e Venda à fl. 204.

Nesse passo, verifica-se que os Autores/Recorridos firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda (fls. 32/45) com a Recorrente em
29.08.2008
, de forma que o imóvel alienado ainda pertencia aos primitivos proprietários, a despeito da aludida Procuração.

Em sendo assim, não há falar-se em ilegitimidade passiva, posto que os Demandados/Recorridos eram proprietários do imóvel quando celebrado o Negócio Jurídico controvertido.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II. MÉRITO

UNIÃO COOPERATIVA EMPRESARIAL IMOBILIÁRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 314/322) em razão da
SENTENÇA
(fls. 304/306-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO CIVIL ORDINÁRIA
proposta por
MARCUS ELIAS RODRIGUES DA SILVA
e
ROSIMERE RODRIGUES DA SILVA
em face da Recorrente,
RUBENS MELANIAS DOS SANTOS
e
DORCAS FERREIRA DE SOUZA SANTOS
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
3)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL,
com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para:

3.1) CONDENAR
os requeridos à obrigação de fazer de:
(i)
regularizarem a situação do imóvel, entregando todas as documentações necessárias aos requerentes para que estes contraiam o financiamento, procedendo a transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do previsto no contrato firmado entre as partes; e
(ii)
lavrarem o instrumento definitivo de compra e venda, conforme estipulado na cláusula 13.2 do contrato de fls. 32/45.

3.2) CONDENAR
a primeira requerida, após a contração do financiamento pelos requerentes e cumprimento das cláusulas contratuais, a entregar o imóvel conforme memorial descritivo do contrato de fls. 32/45 (cláusula 4) devendo, se for o caso, proceder as obras necessárias.

3.3)

CONDENAR
a primeira requerida ao pagamento de

R$ 13.587,87 a título de danos materiais, valor que deverá ser acrescido de correção monetária desde a data de cada desembolso e de juros de mora a partir da citação pelos índices oficiais do TJES.

3.4)
C
ONDENAR
a primeira requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada requerente a título de danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros e correção monetária a contar deste comando judicial pelos índices oficiais do TJES.

Tendo em vista que os requerentes decaíram em parte mínima em seus pedidos, em homenagem ao princípio da sucumbência,
CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% do valor da condenação, os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES, a ser depositados conforme informado na petição inicial.”

No
mérito
, sustenta, em síntese, que:
(I)
deve incidir correção monetária sobre o valor alusivo à terceira parcela nos termos da Cláusula 7, inciso 7.4, do Contrato entabulado entre as partes;
(II)
não há falar-se em aplicação da obrigação de fazer prevista nas Cláusulas 3.1 e 3.2 da Avença, haja vista que não se haver confirmado se os Autores irão ou não concretizar o financiamento bancário para aquisição do imóvel;
(III)
os danos materiais devem ser reduzidos para R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais), por corresponder à soma devidamente comprovada nos autos, inexistindo prova idônea em relação aos demais valores;
(IV)
é descabida a fixação de danos morais em razão da culpa concorrente, na medida que os Autores contribuíram para o inadimplemento contratual por ainda não terem pago a terceira parcela da compra do imóvel, e,
subsidiariamente
, o
quantum
deve ser minorado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Devidamente intimados, apenas
MARCUS ELIAS RODRIGUES DA SILVA
e
ROSIMERE RODRIGUES DA SILVA
apresentaram Contrarrazões (fls. 324/330), pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, acerca do pleito recursal alusivo à
correção monetária contratual

sobre a 3ª (terceira) parcela avençada
, a Recorrente sustenta a necessidade de reajuste do valor nos moldes da Cláusula 7, inciso 7.4, do Instrumento Particular entabulado entre as partes,
in litteris
:

“
7.4
- As parcelas de preço previstas no item 5.1.1, deste contrato serão reajustadas monetariamente até a data da conclusão da obra (habite-se), mediante a aplicação da variação do
CUB
(Custo Unitário Básico) publicado mensalmente pelo
SINDICON/ES
, mais 0,50% (meio por cento) juros mensais.”

Insta destacar, contudo, que
a Cláusula referenciada, notadamente a “5.1.1”, não trata da 3ª (terceira) parcela avençada, alusiva à obrigação de pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
mas tão somente às duas primeiras parcelas, cada qual representando o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que foram adimplidos, não envolvendo, portanto, a terceira parcela objeto de recurso, a qual está regulamentada pela Cláusula 5.1.3
.

Em relação à alegação recursal de que os Autores não comprovaram a capacidade financeira mediante Carta de Financiamento, tampouco o interesse em concluir o Negócio Jurídico, não assiste razão à Recorrente.

Isto porque não há falar-se em ausência de prova da capacidade econômica dos Promitentes Compradores, posto que estes foram impedidos de contrair financiamento com Instituição Financeira garantidora em razão do inadimplemento da Cooperativa Recorrente, a qual assumiu a responsabilidade - não cumprida - de entregar a documentação financeira exigida para a celebração do Contrato de Crédito Imobiliário.

Note-se, outrossim, que resta evidente o interesse dos Autores/Recorridos em dar prosseguimento ao Negócio Jurídico controvertido, porquanto pleitearam na Exordial a determinação para que os Demandados prosseguissem com
“a lavratura e a celebração do instrumento definitivo de compra e venda com os autores, com a apresentação de todos os documentos necessários a possibilitar o financiamento do valor devido junto a Caixa Econômica Federal”
.

Dessa forma, impõe-se o cumprimento dos incisos 3.1 e 3.2 da Sentença objurgada, devendo a Recorrente promover as ações necessárias para o cumprimento da Avença.

No que tange aos
danos materiais
, a jurisprudência pátria estabelece que
“
o inadimplemento injustificado na entrega da obra enseja a obrigação de ressarcir o contratante em relação aos valores por ele assumidos a título de aluguel do imóvel no qual permaneceu morando
”
(
TJMG
; AC: 10000200065274001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020).

In casu
, extrai-se da documentação de fls. 105/118 que os Autores entabularam sucessivos Contratos de Locação, durante o período de 1º.12.2008 a 05.03.2012, restando devidamente comprovados os valores despendidos a título de aluguéis, sendo descabida, portanto, a minoração do
quantum
em razão de suposta insuficiência probatória da alegação recursal.

Por derradeiro, acerca dos
danos morais
, a alegação de culpa concorrente em razão do atraso no adimplemento da 3ª (terceira) parcela pelos Autores não merece acolhimento, haja vista que esse atraso decorreu do descumprimento contratual pela Recorrente, a qual não regularizou a questão documental do imóvel, impedindo que os Recorridos contraíssem o financiamento do imóvel.

Nessa toada, a indenização por danos morais estabelecida pelo Juízo
a quo
no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável para reparar as lesões extrapatrimoniais suportadas pelos Compradores, sendo o valor, inclusive, compatível com o entendimento pátrio,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CRISE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO INCAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. inadimplemento da promitente vendedora devidamente comprovado. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.
No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade civil é objetiva, independendo da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor. Assim, basta a comprovação da ação, do nexo de causalidade e do dano para que se reconheça o dever do fornecedor de reparar o dano causado (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2.
A crise econômica alegada pela apelante como fator preponderante para o atraso na entrega da obra consiste em fortuito interno, quer dizer, é risco inerente à atividade desenvolvida pela promovida/recorrente, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade civil pela mora contratual. Precedendes desta Corte de Justiça.
3.
Não há qualquer controvérsia quanto ao atraso na entrega do bem imóvel contratado, o que justifica a resolução da promessa de compra e venda firmada entre as partes. A mora deu-se por única e exclusiva culpa da construtora/incorporadora ré, motivo pelo qual resta acertada a devolução das quantias pagas pelos adquirentes, nos moldes da sentença impugnada.
4.
Tratando-se de atraso expressivo na entrega do imóvel contratado, sem qualquer expectativa de acontecimento, cabível a condenação em danos morais, porquanto situação que gera aflição e angústia além do mero dissabor.
5.

O quantum indenizatório arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente a reparar o dano moral suportado pela parte autora, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
6.
Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.”

(
TJ-CE
- AC: 01390411020188060001 CE 0139041-10.2018.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados por
UNIÃO COOPERATIVA EMPRESARIAL IMOBILIÁRIA,
em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria